Tribunal: TJDFT
Processo: 0719951-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719951-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CAIANA NUNES DA COSTA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DA CIRCUNSCRIÇAO JUDICIARIA DO GUARÁ-DF D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de CAIANA NUNES DA COSTA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, em decorrência de suposto constrangimento ilegal por indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. No caso, a paciente foi presa em flagrante em 25/04/2020, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, §4o, II, do Código Penal (furto qualificado), tendo sido a prisão convertida em domiciliar com imposição de medidas cautelares, no dia 26/04/2020, por ocasião da audiência de custódia, com fundamento nos arts. 318, V e 318-A, ambos, do CPP. O Juízo da causa entendeu que a medida cautelar de monitoração eletrônica seria providência adequada para a tutela da ordem pública (ID 26701363 – Pág. 119), tendo, após requerimento do MP, pela decisão de ID 26701363 – pág. 133, revogado a prisão domiciliar e aplicado a medida de monitoração, determinando as condições para tanto. Conforme informações da CIME/SESIPE (ID 26701363 – Pág. 160), a paciente não compareceu à Central para instalação do dispositivo de monitoramento eletrônico e, ainda, por certidão juntada por oficial de justiça (ID 26701363 – Pág. 150), a sua genitora informou que a filha vive nas ruas, que a última vez que esteve em sua residência foi há mais de um mês, e que a paciente não possui número de telefone para contato e não sabe onde ela pode ser encontrada. Diante disso, o Ministério Público requereu a prisão preventiva da paciente (ID 26701363 – Pág. 163), o que foi acatado pelo Juízo a quo pela decisão de ID 26701364 – Pág. 9. Em Relatório de Diligência (ID 26701364 – Pág. 41), a acusação informou que a paciente se encontrava presa no estado de Goiás. Assim, foi dado cumprimento ao mandado de prisão, conforme se verifica da certidão de ID 26701364 – Pág. 57, no município de Aparecida de Goiânia/GO, na data de 15/4/2021. Presa, a paciente foi citada (ID 26701364 – Pág. 87) em 19/4/2021, para ciência da denúncia, e intimada para apresentar defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias. A resposta à acusação foi apresentada no ID 26701364 – Pág. 129, ocasião em que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva da paciente, com o consequente restabelecimento da prisão domiciliar, com ou sem cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Pela decisão de ID 26701364 – Pág. 156, o Juízo a quo indeferiu o pedido de revogação da prisão. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta constrangimento ilegal pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar, tendo em vista o direito da paciente para tanto, conforme art. 318, V, e 318-A, ambos do CPP. Afirma que, por ocasião do pedido de revogação da prisão preventiva, juntou jurisprudência em que o STF, no HC 143641/SP, proferiu decisão declarando que mulheres grávidas, puérperas (que deram à luz há pouco tempo), mães de crianças até 12 anos incompletos e mães de pessoas com deficiência, acusadas de crimes não violentos, devem aguardar julgamento sob prisão domiciliar. Sustenta que os cuidados com a mulher presa não se direcionam tão-somente a ela, mas, principalmente, aos seus filhos, que sofrem com as consequências do encarceramento da mãe, em flagrante afronta ao art. 227, da CF/88. Afirma que a regra é a concessão de prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência e que a concessão da prisão domiciliar à mulher presa, nos termos do art. 318, do CPP, independe de contumácia delitiva. Nesse sentido, afirma que a paciente é mãe de três meninas, sendo duas delas gêmeas, essas com um pouco mais de 1 (um) ano de vida, conforme atestam as Certidões de Nascimento, além da filha mais velha de 15 anos, nascida em 10/5/2006; que as gêmeas não têm pai declarado; que estão sendo cuidadas pela avó materna que declarou que teve de deixar de trabalhar para cuidar das netas e que, por isso há falta de itens básicos necessários para as menores. Dessa forma, requer seja a presente ordem de Habeas Corpus, conhecida e, concedida a liminar, para fazer cessar a coação ilegal de que a paciente está sendo vítima, revogando a prisão preventiva com expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar. É relatório. Decido. Tendo a defesa apresentado resposta à acusação (processo n. 0702818-69.2020.8.07.0014) requerendo a prisão domiciliar da paciente, com fundamento nos arts. 318, V e 318-A, ambos do CPP, o Juiz a quo proferiu a seguinte decisão: “(...) Quanto ao requerimento de revogação da prisão preventiva formulada pela Defensoria Pública, verifico que CAIANA NUNES DA COSTA DO NASCIMENTO foi presa em flagrante no dia 25 de abril de 2020, em razão da suposta prática do delito tipificado no artigo 155, § 4o, inciso IV do CP, e sua prisão foi convertida em prisão domiciliar pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, por não haver elementos que indicassem que a liberdade da acusada causaria alguma perturbação à ordem pública (id. 63663164, fl. 100). CAIANA DO NASCIMENTO foi denunciada pela suposta prática do delito de furto (id. 63663162) e o Ministério Público requereu aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor da referida acusada, ao que sua Defesa (id. 65181160) pugnou pela manutenção da prisão domiciliar, em detrimento da medida cautelar de monitoração eletrônica, sob a alegação de que a primeira seria mais favorável, uma vez que o tempo de cumprimento da prisão domiciliar serviria para fins de detração da pena em eventual prolação de sentença penal condenatória. Revogada a prisão domiciliar e aplicada medida cautelar de monitoração eletrônica, em 15 de junho de 2020 (ID 65431464), CAIANA DO NASCIMENTO não compareceu ao CIME para a colocação do equipamento de monitoração, o que motivou a decretação da sua prisão preventiva (id. 69909567), que foi cumprida somente em 15 de abril de 2021, no Estado de Goiás. Assim, em que pesem os argumentos defensivos, não houve alteração no quadro fático que enseje a revogação da custódia cautelar decretada. Com efeito, ainda que ré tenha filhos menores de 12 (doze) anos de idade, há que se ressaltar que ela descumpriu ordem judicial para colocação da monitoração eletrônica e só foi encontrada após ser presa na Cidade de Aparecida de Goiânia. Ressalte-se, também, que a ré possui 7 (sete) condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais, o que demonstra, em princípio, indícios de periculosidade. Nesse cenário, em que há fundados indícios de contumácia delitiva, a prisão cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal se mostra necessária, não se revelando suficiente a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente porque inviável a colocação de dispositivo de monitoração eletrônica enquanto ela permanecer fora do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, sem prejuízo de reapreciação do pleito, após o recambiamento da ré para o Distrito Federal. (...).” (grifos nossos) Dessa forma, o impetrante alega a necessidade de que seja concedida liminar para fazer cessar a coação ilegal de que a paciente está sendo vítima, mandando que se expeça o competente alvará de soltura e, assim, que seja concedida à paciente a prisão domiciliar, nos termos, especialmente, do art. 318, V e 318-A, ambos do CPP. Vejamos. Inicialmente, nenhuma dúvida que o delito imputado à ré comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Prosseguindo, há forte evidência de que a requerente seja autora do crime descrito na denúncia, tendo sido presa em flagrante após o gerente de segurança do supermercado (no qual o crime ocorreu) ter visualizado a paciente e outra mulher subtraindo produtos e colocando na bolsa, ter acionado a segurança do estabelecimento para fazer a abordagem e ter acionado a PMDF que os conduziu à Delegacia. Em seu relato (ID 26701363 – Pág. 16) consta que “as mulheres após serem abordadas não quiseram retornar para o interior da loja e tentaram fugir; QUE em determinado momento, quando foram cercadas, uma das mulheres, a de estatura mais alta, pegou uma pedra e começou a cortar o próprio antebraço, alegando ser portadora do vírus HIV, e ameaçando infectar e furar a equipe; QUE em seguida a PMDF chegou ao local e realizou a abordagem, conduzindo todos a esta DP”. O depoente ainda apresentou um pen drive com as imagens do furto. Também a testemunha RAYANNE REIS (ID 26701363 –Pág. 15), fiscal de prevenção do supermercado, relatou que: “(...) se posicionou do lado externo da loja e aguardou a saída das autoras; QUE as autoras saíram pela entrada principal e a declarante e os demais fiscais realizaram a abordagem; QUE a declarante solicitou para as autoras a acompanharem até a sala de segurança, o que não foi atendido; QUE as autoras resistiram, começaram a gritar dizendo que estavam grávidas, que não podiam abordá-las, que iriam esperar a polícia no estacionamento; QUE as abordadas tentaram se evadir do local quando foram alcançadas já próximo da cancela lateral; QUE a de estatura mais alta, de cabelo ruivo, pegou uma pedra e começou a se cortar, na região do antebraço, dizendo que tinha HIV e que não era para se aproximar e que se aproximasse iria furar a declarante e os demais funcionários; QUE logo depois a PMDF chegou ao local e realizaram a abordagem (...)” Ainda, verifico que há depoimento policial em harmonia com os termos transcritos (ID 26701363 –Pág. 182). Acrescente-se que o decisum cita que a paciente “descumpriu ordem judicial para colocação da monitoração eletrônica e só foi encontrada após ser presa na Cidade de Aparecida de Goiânia” e que possui “7 (sete) condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais, o que demonstra, em princípio, indícios de periculosidade.” Ainda, a decisão que decretou a prisão (ID 26701364 - Pág. 11) destaca que desses 7 registros de condenações definitivas, 6 deles são pela prática de crimes idênticos ao que se apura, e que, acessando-se o Prontuário da acusada junto ao Sistema Prisional do DF, “observa-se que CAIANA NUNES já foi presa por diversas vezes, sendo que sua última soltura se deu no fim do ano de 2019, pouco tempo antes de se envolver novamente na prática delitiva ora em apuração.”. Também ressalta o citado decisum que CAIANA se envolveu no crime ora analisado com processo de execução criminal em andamento perante a VEPEMA. Assim, é fácil perceber que o perigo gerado pela liberdade da requerente é evidente pelo modus operandi, pelo descumprimento de ordem judicial na medida cautelar de monitoramento eletrônico e pelos registros criminais. Desse modo, como já havia sido fundamentado na decisão que decretou a prisão preventiva, e, como se apresenta na decisão ora impugnada, a medida de prisão se faz necessária pelo descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas e para garantia da ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva. Diante disso, no que concerne aos requisitos da prisão preventiva, tal qual já destacado pelo Juízo de origem, encontram-se preenchidos, fazendo-se cabível, em relação a tais fundamentos, a sua manutenção. Noutro ponto, no que se refere à alegação principal do presente quanto ao pedido de prisão domiciliar, preliminarmente, transcrevo o disposto nos art. 318 e 318-A do CPP, que tratam sobre o tema: “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. ” (grifos nossos) Como se vê, de fato existe previsão legal para que possa ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando a acusada for mulher com filho de até 12 anos de idade, no entanto, a referida circunstância não trata-se de um direito subjetivo, aplicado indiscriminadamente e de forma automática a todas as mulheres que cumprirem tal condição. Faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - FURTO MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE CAPITAIS - ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PRISÃO DOMICILIAR - PRESA COM FILHO MENOR DE 12 ANOS. 1) Justifica-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o histórico do sujeito demonstrar propensão à reiteração delitiva, independentemente de sua condição de não reincidente. 2) Estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. 3) O art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem "inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão". 4) A substituição da prisão preventiva por domiciliar, no caso de mulher com filho de até 12 anos de idade, não é automática, demandando a análise da situação concreta pelo magistrado, a fim de se verificar a adequação da medida, conforme os requisitos previstos nos artigos 318 a 318-B do CPP. (Acórdão 1250555, 07113220920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “ HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. GRAVIDEZ. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA REALIZADA NA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. Das peças do caderno inquisitório acostado aos autos, verifica-se que a paciente tem envolvimento anterior com o crime de tráfico de drogas e crimes correlatos, possuindo condenação à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos de reclusão, por infringência ao art. 33 (tráfico ilícito de entorpecentes) e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei n. 11.343/09. 2. A existência de filho menor de idade, por si só, não configura hipótese que possibilite, automaticamente, a concessão da prisão domiciliar, quando considerado que a paciente vem reiterando na prática de crimes da Lei Antidrogas, bem como não se abstém de utilizar a residência da família como local para a prática de delitos. 3. Os documentos que atestam a necessidade cuidados médicos durante a gravidez também demonstram que a paciente vem sendo devidamente assistida pelo serviço médico disponível no estabelecimento prisional, com acompanhamento pré-natal regular e prescrição de medicamentos. 4. Diante das circunstâncias avaliadas, a liberação da paciente em regime de prisão domiciliar nesta fase processual somente viria a estimular a continuidade da prática delitiva que lhe é imputada. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1179249, 07098293120198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no PJe: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Ou seja, verificando-se a prática reiterada de crimes patrimoniais pela paciente e a ineficácia de medidas cautelares menos gravosas, como já devidamente fundamentado, estando, dessa forma, devidamente presentes os requisitos para a prisão preventiva, verifico que, no momento, justifica-se a medida cautelar extrema. A decisão proferida no HC 143.641 do STF, citado pelo impetrante, menciona que o benefício da prisão domiciliar pode ser afastado em situações excepcionais, como é o presente caso, conforme acima demonstrado. Ademais, conforme destacado na decisão impugnada, no presente momento, não se revela “suficiente a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente porque inviável a colocação de dispositivo de monitoração eletrônica enquanto ela permanecer fora do Distrito Federal”. E, ainda, o Magistrado a quo não descarta a possibilidade de reapreciação do pleito de revogação da preventiva, após o recambiamento da ré para o Distrito Federal. No entanto, no momento, ainda mais nessa fase perfunctória, verifico que a manutenção da prisão preventiva se faz necessária. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar pretendida, mantendo a segregação cautelar da paciente em prisão preventiva até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021 15:21:58. ROBSON BARBOSA Desembargador